Tribunal: STF
Processo: RHC 207261
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sidnei de Souza Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 657.267/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Segundo os autos, recorrente foi condenado em primeiro grau às penas de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 763 dias-multa, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e arts. 304 c/c 297, ambos do Código Penal) 
    Sustenta o recorrente, em síntese, a ilegalidade na dosimetria da pena ao argumento de que suas penas-base foram majoradas com fundamento na valoração negativa dos maus antecedentes alcançados pelo período depurador previsto no art. 64, I, do CP. 
    Assevera, ademais, que faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por atender aos requisitos objetivos e subjetivos para tanto.
    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja reduzida a sua pena-base, bem como seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado, com a consequente fixação do regime prisional mais brando.
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO TEMPO DEPURADOR. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. Precedentes. 
    2. No caso, a Corte de origem sopesou validamente os maus antecedentes do acusado e a sua maior culpabilidade (veículo preparado para transportar entorpecentes de forma velada), para exasperar a sanção do delito de tráfico de drogas em 1/3 acima do mínimo legal, e apenas os antecedentes para elevar a pena do delito de uso de documento falso em 1/6. 
    3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 
    4. Sendo o paciente portador de maus antecedentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. 
    5. Mantida a sanção em patamar superior a 8 anos, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente para o início da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. 
    6. Agravo regimental não provido.” 
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
    Com efeito, a decisão emanada do STJ encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado, além de estar alinhado à jurisprudência da Corte, que, sob os efeitos da repercussão geral, assentou que “[n]ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (RE nº 593.818/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/11/20) 
    No que diz respeito à aplicação da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem apontou o aresto recorrido que o paciente é portador de maus antecedentes.
    Segundo o magistério jurisprudencial da Corte, 
    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMPUTADA COMO ANTECEDENTE DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 182.317-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/20) 
    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente